Tribunal: TJSP
Processo: 2351831-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo de instrumento interposto por Virginia Missako Nishikito Shigaki contra decisão pela qual determinada a respectiva manifestação sobre pedido administrativo de restituição de tributo retido, no prazo de quinze dias, em cumprimento de sentença

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME
Agravo de instrumento interposto por Virginia Missako Nishikito Shigaki contra decisão pela qual determinada a respectiva manifestação sobre pedido administrativo de restituição de tributo retido, no prazo de quinze dias, em cumprimento de sentença contra a Fazenda do Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a retenção de imposto de renda sobre valores de precatório deve ser discutida judicialmente ou administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme Provimento CSM 2.753/2024, a retenção de imposto de renda sobre requisições deve ser tratada administrativamente após o pagamento, não cabendo discussão judicial sobre a retenção no momento do depósito.

A responsabilidade pelo correto preenchimento do ofício requisitório é do interessado e do respectivo patrono, não configurando erro material imputável à DEPRE.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada: CPC, art. 924, II; Provimento CSM no 2.753/2024, art. 32, § 2o.

Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de instrumento 0004428-07.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador José Eduardo Marcondes Machado, julgamento em 31 de outubro de 2025.